Tribunal: TJBA
Processo: 8015891-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
Habeas Corpus
n
º 8015891-02.2026.8.05.0000

Impetrante: Dr. Robson Oliveira da Silva (OAB/BA 37.002)

Paciente: José Marlos Viana da Silva

Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA.

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ACESSO A ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu denunciado pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do prazo para apresentação de resposta à acusação, sob alegação de ausência de acesso integral a elementos probatórios, como interceptações telefônicas, Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e depoimentos, requerendo a nulidade da decisão e dos atos subsequentes, bem como a reabertura do prazo defensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de suspensão do prazo para resposta à acusação, diante da alegada ausência de acesso integral aos elementos probatórios, configura cerceamento de defesa e constrangimento ilegal, à luz da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula Vinculante nº 14 do STF assegura o acesso aos elementos de prova já documentados, mas não condiciona o regular andamento da ação penal à disponibilização integral, organizada e exauriente de todo o acervo investigativo, especialmente em processos complexos.

4. O juízo de origem não nega o acesso aos elementos probatórios, mas adota providências para sua localização e organização, afastando a alegação de ocultação de provas.

5. A controvérsia refere-se à extensão e à sistematização do acesso aos elementos probatórios, o que não configura, por si só, nulidade processual.

6. A configuração de cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorre no caso, em observância ao art. 563 do CPP (princípio do pas de nullité sans grief).

7. A resposta à acusação não esgota o exercício da ampla defesa, sendo a instrução processual o momento adequado para o contraditório substancial e produção probatória.

8. A designação antecipada de audiência de instrução e julgamento não implica inversão do rito, constituindo medida de gestão processual compatível com a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O direito de acesso aos elementos de prova, garantido pela Súmula Vinculante nº 14 do STF, não exige a prévia disponibilização integral e organizada de todo o acervo investigativo para o prosseguimento da ação penal. 2. A nulidade por cerceamento de defesa depende da demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. 3. A complexidade do processo penal justifica medidas de gestão processual que não impliquem supressão do contraditório ou da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 563; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 924.110/RO, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 18/11/2025, DJEN 01/12/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
Criminal nº 8015891-02.2026.8.05.0000, em que figuram como paciente JOSÉ MARLOS VIANA DA SILVA e como impetrado o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
da presente ação e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.